Tribunal: CARF
Processo: 15540.720322/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720322/2014-42
ACÓRDÃO
2202-011.694 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO ANTONIO MARQUES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU DE INGRESSOS DETECTADA A PARTIR DE
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS AUTORIDADES
LANÇADORAS.
DESNECESSIDADE
DE
INTERMEDIAÇÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da LC
105/2001, em precedentes de observância vinculante e obrigatória:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” .
“A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, § 1o, do CTN”.
(STF - RE: 601314 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento:
24/02/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/09/2016)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.694 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720322/2014-42
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 20a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), de
lavra da auditora-fiscal Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Acórdão 12-
81.305):

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls. 8/17, acompanhado de demonstrativos de fls. 18/101, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício(s) 2010, 2011 e 2012, ano(s)-calendário
2009, 2010 e 2011, no valor total de R$ 200.482,02 (duzentos mil, quatrocentos e
oitenta e dois reais e dois centavos), sendo: Imposto
–
R$
91.825,64
Juros
de
Mora
(calculados
até
10/2014)
–
R$
39.787,12
Multa Proporcional (passível de redução) – R$ 68.869,26
A descrição dos fatos encontra-se detalhada no Termo de Constatação e
Intimação Fiscal às fls. 102/194, e o enquadramento legal, no Auto de Infração,
à(s)
fl(s).
09/10,
versando
sobre
as
seguintes
infrações:
“001
–
GANHOS
LÍQUIDOS
NO
MERCADO
DE
RENDA
VARIÁVEL.
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS EM RENDA VARIÁVEL –
OPERAÇÕES
COMUNS”
“002
–
GANHOS
LÍQUIDOS
NO
MERCADO
DE
RENDA
VARIÁVEL.
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS – OPERAÇÕES ‘DAY-TRADE’”
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.694 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720322/2014-42
3
“003 – GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. OMISSÃO E/OU
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE GANHOS LÍQUIDOS NA
ALIENAÇÃO DE COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO”
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, o
enquadramento legal correspondente consta do Demonstrativo de Multa e Juros
de Mora de fls. 16.
Cientificado do Auto de Infração em 08/10/2014 (fls. 1.147/1.148), o Contribuinte
apresentou, em 05/11/2014, a impugnação de fls. 1245/1263, instruída com
documento de identificação, na qual traz as alegações a seguir sintetizadas.
Não teriam sido observados na autuação os limites legais impostos pelo artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN).
O agente fiscalizador teria optado por quebrar seu sigilo fiscal, sem qualquer
comunicação prévia ou razoabilidade jurídica.
Teriam sido efetuados lançamentos relativos aos meses de janeiro, março, junho
e julho de 2009, quando já teria decaído o direito de lançar. Os ganhos de capital
apontados não teriam ocorrido.
O exercício 2009 teria sido incluído somente em 28 de agosto de 2014, mas não
haveria como contemplar base de cálculo e fato gerador de IR anteriores a cinco
anos da data da intimação, quando operada a decadência.
Decisões emanadas pelas Delegacias de Julgamento da RFB corroborariam o
entendimento de que, nos casos de tributação exclusiva na fonte e de ganhos de
capital, se trata de lançamento por homologação.
Diversos dispositivos legais citados na defesa confirmariam que a decadência teria
se operado para todo o período anterior a agosto de 2009.
A multa de ofício no percentual de 75% representaria prática confiscatória e
descaso com os princípios de direito fiscal, justiça social, vedação ao confisco,
direito de propriedade, da individualização da pena e da proporcionalidade.
A vedação constitucional ao confisco prevista para os tributos seria extensiva às
multas.
A decisão administrativa deveria guardar consonância com a orientação emanada
do STF, intérprete final e guardião maior da Constituição Federal.
Requer a aplicação da multa no percentual de 20% sobre o débito.
A autoridade fiscal teria se valido da quebra de seu sigilo bancário, sem qualquer
amparo judicial para tanto, sem ampla defesa e contraditório.
A obtenção de forma ilegal de seus extratos tornaria a prova inaceitável e a
presunção viciada.
O STF só reconheceria o direito de romper o sigilo bancário às CPIs e, ainda assim,
submetidos ao controle do Judiciário.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.694 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720322/2014-42
4
As provas utilizadas no processo administrativo seriam nulas de pleno direito, vez
que obtidas por meios que subtraíram dele qualquer possibilidade de participação
na decisão que lhe tolheu garantia fundamental.
A utilização de prova ilegal representaria violação ao princípio do devido processo
legal e acarretaria a nulidade do feito fiscal.
Caberia à autoridade administrativa proceder ao reconhecimento da ilicitude da
prova e ao afastamento de sua utilização na instrução processual.
A ilegalidade incorrida na obtenção das provas conduziria à sua ilicitude e levaria
à improcedência da autuação por ausência de prova.
Não teria sido cientificado dos documentos obtidos na ação fiscal, o que
afrontaria os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Exercício:
2010,
2011,
2012
DECADÊNCIA.
RENDA
VARIÁVEL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido pagamento
antecipado, o prazo de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador. Nos
casos de ganhos líquidos no mercado de renda variável o fato gerador se dá no
momento da apuração do ganho, com a alienação. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
É autorizada, nos termos da lei, a obtenção pela Fiscalização da movimentação
financeira do contribuinte junto às instituições financeiras, com vistas a
demonstrar a ocorrência de infração à legislação tributária. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência, é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação ou conceder
redução não prevista em lei. CONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
À autoridade administrativa, de qualquer instância, é impedido o exame da
inconstitucionalidade da legislação tributária, haja vista ser a matéria de análise
reservada, exclusivamente, ao Judiciário. Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.694 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720322/2014-42
5
Cientificado do resultado do julgamento em 24/05/2016, uma terça-feira (fls. 1.294-
1.295), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 21/06/2016, uma terça-feira
(fl. 1.297), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A obtenção de extratos bancários diretamente pelas autoridades fiscais ofende
a garantia do sigilo bancário, porquanto realizada sem autorização judicial, sem
prévia ciência e sem observância do contraditório, o que, segundo a parte-
recorrente, invalida toda a instrução fiscal e contamina o lançamento, à luz da
teoria dos “frutos da árvore envenenada”, violando o devido processo legal, a
ampla defesa e os direitos fundamentais à intimidade e à propriedade.
b) A manutenção do lançamento com base em tais provas supostamente ilícitas
contraria o artigo 5o, incisos X, XII e LV, da Constituição da República, pois, na
ausência de previsão legal clara e de regulamentação compatível, o acesso direto
da fiscalização aos dados bancários caracteriza violação a direitos fundamentais,
tornando a autuação nula por ausência de prova lícita.
c) A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% fere o princípio da vedação
ao confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição da República, dado
que ultrapassa os limites do caráter meramente sancionador da penalidade,
assumindo, segundo o entendimento da parte-recorrente, natureza confiscatória,
com afronta à proporcionalidade e à razoabilidade.
d) A atuação administrativa, mesmo vinculada à legalidade, deve submeter-se
prioritariamente ao princípio da constitucionalidade, de forma que normas
infraconstitucionais que resultem em violações aos princípios constitucionais não
podem prevalecer no caso concreto, sob pena de esvaziamento dos direitos
fundamentais do contribuinte.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Preliminarmente, por força da conhecida teoria dos ‘frutos da árvore
envenenada’, requer a anulação de todo o procedimento fiscal calcado em
informações obtidas mediante quebra de sigilo do Impugnante ora Recorrente,
imprestáveis que estão à instrução do presente processo, devendo ser declarada
a improcedência da autuação por ausência de prova;
Caso assim não entenda, requer se digne a autoridade julgadora em reaver os
valores autuados, em relação à cominação de multa confiscatória no percentual
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do Imposto remanescente
apurado, devendo essa penalidade ser reduzida para 20% (vinte por cento), nos
termos de reiterada orientação judiciária emanada do Supremo Tribunal Federal,
a um só tempo cumprindo os ditames constitucionais regulatórios e atendendo,
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.694 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720322/2014-42
6
dentre outros, aos Princípios Públicos de Direito da Moralidade, da
Proporcionalidade, da Razoabilidade e Não-Confisco.
Por fim, reitera todos os argumentos e pedidos inaugurais não conflitantes com o
presente recurso, forma lídima de distribuição de Justiça.”

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, conheço parcialmente do recurso voluntário, com
exceção das matérias delineadas a seguir.

Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Desse modo, não se conhece das alegações de inconstitucionalidade.
2
MÉRITO
A única alegação constante nos autos, passível de conhecimento, refere-se à
invalidade do procedimento para obtenção dos documentos utilizados para subsidiar o cálculo do
IRPF a partir da omissão de rendimentos ou de ingressos.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da LC 105/2001, em
precedentes de observância vinculante e obrigatória:

“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” .
“A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, § 1o, do CTN”.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.694 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720322/2014-42
7
(STF - RE: 601314 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento:
24/02/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/09/2016)

Válida a obtenção de dados bancários, diretamente das instituições financeiras, sem
a intermediação do Poder Judiciário, torna-se inaplicável o mecanismo da invalidade probatória
por derivação (“Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada”).
Também mantenho o acórdão-recorrido, por seus próprios fundamentos:

O contribuinte foi intimado e reintimado (fls.300/302, 303/304 e 308/310) para
apresentação de documentos, tendo a autoridade fiscal inclusive concedido
prorrogação de prazo para atendimento (fl.310). Não obstante, o contribuinte não
cumpriu ao solicitado. Em decorrência, os extratos foram solicitados diretamente
às instituições financeiras, mediante Requisição de Informações Sobre
Movimentação Financeira, com fundamento no art. 6° da Lei Complementar n°
105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo Decreto n° 3.724, de 10 de
janeiro de 2001, alterado pelo Decreto n° 6.104, de 30 de abril de 2007
(fls.800/812). A Requisição de Informações Sobre Movimentação Financeira (RMF)
é o instrumento necessário e suficiente para obtenção de informações relativas a
terceiros, constante de documentos, livros e registros de instituições financeiras e
de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósito e de
aplicações financeiras. No caso em questão, a RMF foi expedida quando existia
procedimento de fiscalização em curso, instaurado por Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), tinha havido intimações ao contribuinte para
apresentar as informações sobre sua movimentação financeira e restava
configurada a hipótese de indispensabilidade prevista no art. 3o do referido
Decreto no 3.724, de 2001. Logo, a reclamação do contribuinte mostra-se
impertinente. Quanto aos documentos obtidos pela Autoridade Fiscal, esclareça-
se que constam dos autos às fls. 814/1241. Com base nos documentos reunidos
no curso da ação fiscal, a autoridade fiscal elaborou demonstrativos de todas as
operações e os encaminhou ao contribuinte (fls. 107/194) e, somente após os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte (fls.199/219), procedeu à lavratura
do auto de infração. Assim, ao contrário do que afirma, o contribuinte teve plena
ciência dos documentos obtidos e pode se pronunciar sobre eles. Registre-se
ainda que ele poderia a qualquer momento solicitar cópia dos autos. Quanto à
decadência suscitada, o direito do Fisco constituir o crédito tributário é matéria
que foi objeto de apreciação por parte da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no REsp no 973.733/SC. Julgado em 12/8/2009, em sede de recurso
repetitivo (art. 543C do Código de Processo Civil), o respectivo acórdão traz a
seguinte ementa, parcialmente transcrita:
[...]
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.694 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720322/2014-42
8
A Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que alterou a tributação do mercado
financeiro e de capitais, assim dispôs sobre a tributação das operações realizadas
no mercado de renda variável, objeto do lançamento:
[...]
Os ganhos líquidos em mercado de renda variável têm a natureza de rendimentos
não sujeitos ao ajuste anual da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
(DIRPF), sendo a data de ocorrência do fato gerador variável ao longo do ano-
calendário. No caso, em relação à infração Ganhos Líquidos no Mercado de Renda
Variável – Operações Comuns, item 001 do Auto de Infração, a fiscalização apurou
omissão de ganhos com fatos geradores, entre outros, em 31/03/2009,
30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009 e 30/09/2009. No tocante à infração
Ganhos Líquidos no Mercado de Renda Variável – Operações Day Trade, item 002
do Auto de Infração, a fiscalização apurou omissão de ganhos com fatos
geradores, entre outros, em 31/01/2009. Do exame do Demonstrativo de
Apuração do IRPF à fl. 11, constata-se que todos os fatos geradores apontados
sofreram a incidência de IR na fonte. Como cediço, a retenção do imposto de
renda na fonte é técnica de arrecadação pela qual se transfere a terceiro
vinculado ao fato gerador da obrigação tributária a responsabilidade de arrecadar,
antecipadamente, o referido tributo em nome do contribuinte. No caso, a lei
discrimina os responsáveis tributários: a instituição intermediadora que receber
diretamente a ordem do cliente, a bolsa que registrou as operações ou entidade
responsável pela liquidação e compensação das operações. Não obstante a
retenção ter sido efetuada por terceiro, ela se traduz para fins legais em
pagamento realizado pelo próprio sujeito passivo, tanto que a ele aproveita,
podendo ser deduzido do imposto sobre os ganhos líquidos apurados no mês, ou
até mesmo compensado na declaração de ajuste, consoante as diversas situações
enumeradas nos incisos I a IV do § 7o da Lei no 11.033/04, acima transcrito. Vale
anotar que se o responsável legal proceder à retenção e não recolher aos cofres
públicos, caracterizar-se-á não a falta de adimplemento do tributo pelo sujeito
passivo da obrigação tributária, mas sim a apropriação indébita por parte do dito
responsável. Por conseguinte, tem-se que nos casos em que se verifica a retenção
do imposto de renda na fonte também ocorre o pagamento antecipado do tributo
sujeito à sistemática de lançamento por homologação, traduzindo-se, à míngua da
existência de dolo, fraude ou simulação, em hipótese de decadência nos termos
preconizados pelo art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, interpretado sob o
lume do precedente estabelecido no mencionado julgamento do REsp no
973.733/SC. Assim dispõe o referido art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional:
[...]
Conclui-se, desse modo, que no dia em que o contribuinte tomou ciência do auto
de infração, 08/10/2014, já haviam se passado mais de cinco anos desde
31/01/2009, 31/03/2009, 30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009 e 30/09/2009,
datas em que ocorreram os fatos geradores do imposto de renda incidente nas
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.694 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720322/2014-42
9
operações de renda variável referentes a janeiro, março, junho, julho, agosto e
setembro de 2009, e sobre as quais já havia sido parcialmente antecipado o
pagamento do tributo via retenção na fonte. Impõe-se, assim, ser declarada a
decadência no que tange ao direito do Fisco de constituir crédito tributário
relativamente aos ganhos líquidos em Operações de Renda Variável com fato
gerador em 31/01/2009 (imposto devido de R$1,74), em 31/03/2009 (imposto
devido de R$3.385,45), em 30/06/2009 (imposto devido de R$2.939,71), em
31/07/2009 (imposto devido de R$29.067,05), em 31/08/2009 (imposto devido de
R$1.411,13) e em 30/09/2009 (imposto devido de R$1.841,20). Quanto à
aplicação da multa de ofício, vale esclarecer que em procedimento de oficio,
decorrente de apuração de infrações a legislação tributária, a legislação
determina que o auto de infração ou notificação de lançamento seja emitido em
conformidade com o Inciso I do art.44 da Lei 9.430/96:
[...]
É importante se ter em mente que a autoridade lançadora não deve e nem pode
fazer um juízo valorativo sobre a conveniência do lançamento. O lançamento
tributário é rigidamente regrado pela lei, ou, no dizer do art. 3o do Código
Tributário Nacional - CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada”. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato
gerador, e não a repercussão da exigência no patrimônio do contribuinte.
Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve
constituir o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente
à época do fato, sendo irrelevante sua repercussão na situação econômico-
financeira do sujeito passivo. Assim, alegações genéricas no sentido de que a
multa é exorbitante não podem ser opostas na esfera administrativa, quando
restar demonstrado, como no caso vertente, que elas foram calculadas em
perfeita consonância com a legislação de regência. A legislação também
estabelece que o lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, devendo
ser realizada pela autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional
(Código Tributário Nacional, artigo 142, § único). Assim, cabe à autoridade fiscal
cumprir a determinação legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações
concretamente constatadas, não sendo sua competência discutir se a norma ou se
o ato administrativo, praticado de acordo com a lei, fere ou não os princípios
constitucionais. De acordo com a Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988,
em seus arts. 97 e 102, incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação
e a decisão de questões referentes à constitucionalidade de lei ou ato normativo.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária
não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da
sua competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no
329, de 21 de outubro de 1970, que assim está ementado:
[...]
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.694 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720322/2014-42
10
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade. No caso, observando-se a legislação de
regência e as provas presentes nos autos, conclui-se que a autoridade fiscal
apurou corretamente o crédito tributário e demais encargos legais a serem
exigidos do Impugnante, não havendo reparos a serem feitos nesse tocante.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1333
DF CARF MF
Original